Tribunal: STF
Processo: RE 1455660
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Autuação lavrada pelo Fisco diante do não recolhimento de ICMS incidente sobre serviços de corte e dobra de aço, sob encomenda de terceiros. Hipótese em que não incide ICMS sobre a operação realizada. Serviço de corte e dobra de aço sobre o qual incide apenas o ISS, nos termos do que estabelece o subitem 14.05 do anexo à LC nº 116/03, com alterações da LC nº 157/2016. Alegação da FESP de existência de irregularidades na atividade empresarial da autora que não subsiste. Documentação acostada aos autos que permite a observância de planejamento tributário lícito operacionalizado pela empresa autora. Precedentes desta E. Corte. R. sentença de procedência da ação mantida. VERBA HONORÁRIA - Possível, excepcionalmente, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, nos termos do §8º, do art. 85 do CPC/2015, a fim de evitar arbitramento de valor excessivo para trabalho não compatível ao desenvolvido em feito onde ausente demasiada complexidade - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO (apenas no que se refere ao arbitramento da verba honorária).



    AÇÃO ANULATÓRIA V. acórdão prolatado por esta C. Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e deu parcial provimento ao reexame necessário, adequando a r. sentença no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência para fixação por equidade. E. STJ que decidiu, em sede de recurso especial (Resp. nº 1.878.432-SP) interposto pela autora, nos presentes autos, que o v. acórdão merecia reforma, pois seria necessária a observância ao Tema 1.076 do STJ. Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. Câmara, em atendimento ao determinado pelo Resp. nº 1.878.432-SP, para observar o entendimento do E. STJ manifestado no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, Tema nº 1.076, DJe 31.05.2022. Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, como ocorre na espécie. Observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC/2015, considerando a presença da Fazenda Pública na lide. Aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do Tema nº 1.076. REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, MANTENDO-SE O PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, PORÉM DETERMINANDOSE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 5% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, nos termos indicados no voto.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º e 170 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que os honorários de sucumbência foram fixados de forma exorbitante.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1412069-RG, assim ementado:



    “O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão.” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 24-05-2024)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente